Tribunal: STF
Processo: RE 1338740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 16):
    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE NA REGRA GERAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 769 DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. O ponto controvertido centra-se na possibilidade de aplicação dos parâmetros de aposentadoria especial de professor, previstos no art. 40, § 5º, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, à aposentadoria proporcional.
    2. Prescreve o referido dispositivo constitucional que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Por seu turno, o art. 40, § 1º, III, “a”, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, diz respeito à aposentadoria integral, ou seja, a previsão do redutor constitucional de 5 anos não englobou a aposentadoria proporcional do professor, mencionada na alínea “b”, do que decorre a impossibilidade de arrastamento, sob pena de criação de lex tertia, sem a devida legitimidade para tanto.
    3. Outrossim, a própria lei regente do regime próprio de previdência social do Distrito Federal, Lei Complementar 769, em seu art. 48, aplicável à espécie, expressamente proíbe, para fins de cálculo de provento proporcional, a aplicação da redução do tempo de idade e de contribuição prevista para aposentadoria integral do professor.
    4. Dessa feita, a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, da autora/recorrida, referente ao processo de aposentação 080-004599/2017 (IDs 7577472 e 7577475) e ao requerimento administrativo 00080-00057284/2018-55 (ID 7577466 – p. 3), deve ser calculada com base no tempo de contribuição exigido como regra para a aposentadoria integral, isso é, sem o redutor de cinco anos.
    5. Dou por prejudicada a insurgência quanto ao índice de correção monetária e juros aplicados à condenação imposta na origem.
    6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
    7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).
    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Ilma Maria das Neves Berg alega ter o acórdão recorrido violado o direito à redução de cinco anos no tempo de contribuição e de serviço para os professores que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, previsto no artigo 40, § 1º, III, “a”, da Constituição, bem como pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RE 717.701-ED; ARE 917.666-AgR; e RE 214.852).
    Em contrarrazões (Doc. 26), a parte recorrida sustenta, preliminarmente, inépcia da peça recursal, impossibilidade de análise de legislação local na via extraordinária e preliminar de repercussão geral genérica. Quanto ao mérito, aduz que a servidora não faz jus à aposentadoria especial requerida, uma vez que foi aposentada proporcionalmente por idade. 
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem, bem como houve fundamentação adequada, embora sucinta, a respeito da repercussão geral da matéria.
    Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente.
    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE tem reconhecido a possibilidade de consideração do tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores para fins de concessão de aposentadoria proporcional. Nesse sentido, além dos precedentes já indicados pela parte recorrente, citem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
    1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000.
    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 738.222-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 
    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017) 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença de procedência do pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente